Tribunal: TJMT
Processo: 1034095-22.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1034095-22.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES,

DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,

DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA,
DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), LEONIDAS KLEBER DE LIMA GOMES - CPF: 033.711.881-75 (REQUERENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O PLEITO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

Ementa
:

Direito p
enal. Revisão criminal. Furto e roubo. Revisão da dosimetria. Exclusão da reincidência. Alteração
da pena e do
regime prisional.
Justiça gratuita.
Julgo procedente
.

I. Caso em exame

Revisão criminal proposta com fundamento no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, visando à
reforma
da dosimetria da pena imposta ao requerente, condenado pelos crimes de furto e roubo (
arts
. 155, caput, e 157, caput, do Código Penal
),

com a exclusão da reincidência
; a alteração da pena; e
a
modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto. Pedido acessório de concessão da gratuidade de justiça.

II. Questões em discussão

2. Há
trê
s questões em discussão:

(i)
verificar
se a agravante da reincidência foi corretamente aplicada na sentença condenatória
,

em razão da data do trânsito em julgado d
e
condenação anterior
;

(
ii
) estabelecer se a exclusão da reincidência acarreta alteração na pena e no regime inicial de cumprimento da
pena
; e

(
iii
)
analisar a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça ao requerent
e.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal é cabível em casos excepcionais, conforme o rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal, sendo possível quando há erro na aplicação da lei penal ou
a superveniência de novas provas
.

4.
A análise
destes
autos revela que a agravante da reincidência foi indevidamente valorada na dosimetria da pena, pois a condenação anterior transitou em julgado após a prática dos delitos objeto da presente revisão, tornando impossível a caracterização da reincidência
.

5
. Diante da exclusão da reincidência, houve a necessidade de redimensionamento da pena, fixando-
a
definitiva
mente
em 5 anos de reclusão e 20 dias-multa, calculados no mínimo legal.

6
. Considerando a nova dosimetria, bem como a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao requerente
, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser fixado no semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º,
b
, do Código Penal.

7. N
ão há interesse no pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita, porquanto a ação revisional é isenta de custas.

IV. Dispositivo e tese
s

8. Pedido procedente.

Tese
s
de julgamento
:

(i) a reincidência não se caracteriza quando o trânsito em julgado da condenação anterior ocorre após a prática do novo delito;

(
ii
) a exclusão da agravante da reincidência permite a readequação da pena e do regime prisional, observadas as circunstâncias do caso concreto;

(
iii
)
n
ão há interesse no pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita na revisão criminal, pois esta ação é isenta de custas.

Dispositivos relevantes citados
: C
ódigo de Processo Penal
, art
. 621
;
C
ódigo Penal
,
arts
. 59, 68, 69 e 157, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no REsp: 1681923 MG 2017/0161655-4, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 12.09.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de revisão criminal proposta por
Leônidas

Kleber
Lima Gomes
, com fulcro no
art.
621, I
e III
, do CPP
, objetivando
revisionar

a sentença
prolatad
a pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Penal n. 0004352-60.2010.8.11.0004,
condenando-o
pelo delito de furto e roubo (
arts
. 155, caput, e 157, caput, do Código Penal), à pena de 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado
; e 21 (vinte e um) dias-multa,
calculados no mínimo legal,
cuja decisão transitou em julgado no dia
2
6 de maio de 2014
, sem a interposição de recurso de apelação.

O requerente
, na petição inicial que se encontra no ID
255630197
,
requer
:
a reforma da dosimetria da pena, com o decote da
reincidência; a
alteração da pena definitiva
; e
fixa
ção

d
o
regime inicial
semiaberto para o seu

cumprimento.
Por fim,
almeja a concessão do benefício da justiça gratuita
, por se tratar de pessoa hipossuficiente
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê no
ID
257602163
,
manifestou-se pel
a
improcedência
do pedido deduzido n
esta ação revisional.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia que deu origem a Ação Penal n. 0004352-60.2010.8.11.0004 (código 99347), que tramitou perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Barra do Garças,
cuja sentença condenatória, é objeto desta
revisão, narra
os fatos desta forma:

[...]
F
ATO
01:

Consta dos autos do Inquérito Policial incluso que, no dia
04 de junho de 2010
, por volta de 15h00min, na Rua Governador Jaime Campos, s/nº
, Bairro São José, nesta cidade, o denunciado,
subtraiu, com fim de
assenhoramento
definitivo, mediante emprego de violência,
a quantia de R$ 100,00 (cem reais), da
vítima, Daniel Oliveira de Lima
, ocasionando-lhe lesões corporais (fls. 33/34-IP).

Apurou-se que o ofendido ia trocar uma nota de R$ 100,00 (cem reais), para sua avó, que é proprietária do Restaurante Paladar, localizado no Bairro São José, e assim, colocou a nota no bolso da sua bermuda, e saiu rumo a um comércio próximo, momento em que foi surpreendido pelo denunciado, que lhe desferiu um tapa no rosto, além de puxar sua camisa, vindo a
rasga-la
e, quando este tropeçou e caiu ao chão, o denunciado subtraiu o dinheiro que estava
em seu bolso.

Após subtrair o valor da vítima, o denunciado partiu em fuga, sendo localizado pela Polícia Militar instantes após a prática do delito, ainda de posse da res, que foi devolvida à vítima (auto de entrega fls.28-IP).

FATO 02:

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, ainda no dia
04 de junho de 2.010
, por volta das 15h30min o denunciado,
subtraiu, em proveito próprio
, do interior da cabine de um caminhão, que estava estacionado em frente a uma lanchonete no Bairro São José, nesta cidade, uma
carteira de bolso
, contendo além dos documentos pessoais, a importância de R$ 10,00 (dez) reais,
pertencentes à vítima, Paulo Henrique Rodrigues Barros.

Apurou-se que na sobredita ocasião, a vítima estava com seu caminhão estacionado em frente a u estabelecimento comercial, nas proximidades o Restaurante Paladar, quando foi informado que alguém teria adentrado na cabine de seu caminhão e levado sua carteira. Ao averigua tal informação percebeu que a porta do veículo estava entre aberta, e que realmente sua carteira havia sido furtada, momento em que saiu na tentativa de localizar o denunciado.

Ato contínuo, com a ajuda de outra pessoa que lhe deram a descrição do denunciado, posto que se tratava de um vendedor de tapetes, conseguiu localizá-los nas proximidades do Posto Vale da Serra.

Assim, a Polícia Militar foi acionada, prendendo o denunciado em flagrante, sendo então, constatado que o denunciado havia praticado anteriormente o delito de
roubo.
[...]

Negritos no original

Como se sabe, a
revisão criminal, por ser uma ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada,
somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621 do Código de Processo Penal assim grafado:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I –
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Além disso, é imperioso anotar que, na hipótese, se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade desta ação revisional, consubstanciados na comprovação do trânsito em julgado da condenação; bem como na juntada das demais peças necessárias para seu ajuizamento.

Conforme consta do relatório, o requerente invoca o art. 621, III, do Código de Processo Penal, objetivando
:
a
revisão da dosimetria da
pena
que lhe foi aplicada
;

o decote

d
a reincidência
,

a
alteração da sanção penal
;

e
fixa
ção

d
o regime no semiaberto
para o seu cumprimento
.

A
cerca do pedido de exclusão da agravante da reincidência, constata-se que no registro criminal mencionado pelo sentenciante, relativo ao delito de
receptação
apurado na Ação Penal n. 0200088-03.2007.8.12.0001, que tramitou no
J
uízo da
2ª
Vara
Criminal Residual
da Comarca de
Campo Grande
, o
s
fato
s
fo
ram
praticado
s
no dia
1º
de outubro de 2006
e a
sentença

condenatória
transitou em julgado somente no dia
19 de dezembro de 2011
;
ao passo que o crime de
furto e roubo
, cuj
a
condenação, é
objeto
desta revisão
fo
ram
perpetrado
s
no dia
4 de junho de 2010
, ou seja, antes de o requerente ter contra si um
decisum
condenatóri
o
transitad
o
em julgado, razão pela qual a agravante da reincidência erroneamente valorada
pelo
juízo
de primeiro grau
deve ser extirpada da dosimetria da pena, nos termos postulados na prefacial
.

A propósito, veja-se o
print
da “
carta de guia para execução de penas e medidas não privativas de liberdade
”
,

na qual
consta a data do
trânsito
em julgado
da sentença
condenatória
prolatada nos
autos da Ação Penal n.
0200088
-03-2007.8.12 0001
:

Contudo
,
a Procuradoria-Geral de Justiça
, em seu parecer,
apontou que
“ao tempo da prática do crime que deu origem à Ação Penal n. 0004352-60.2010.8.11.0004 – 04 de junho de 2010 (ID. 255634155 - p. 01/04) – a condenação proferida no processo-crime 001.06.046358-8 já havia transitado em julgado,
viabilizando o seu emprego para reconhecer a agravante da reincidência em feitos diversos”
.

Sem razão, no entanto,
o ilustre signatário

do parecer ministerial.

Isso porque,
e
ntretanto,
em consulta ao
s autos da Ação Penal n.
0200088-03.2007.8.12.0001
no
sistema
e-SAJ
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul
,
pôde ser
constata
do
que o trânsito em julgado anterior aos fatos a que faz referência o parecer, diz respeito à decisão prolatada no dia 17 de julho de 20
0
7, que desclassificou a conduta do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, CP) para
o crime de receptação simples (art. 180, caput, CP)
;

e
determinou a
ab
ertura de
vista ao
M
inistério
P
úblico para que se manifest
asse
sobre eventual possibilidade de suspensão condicional do processo
, sem

avançar
sobre a dosimetria da pena
.

Desse modo, ainda que a decisão
prolatada na
A
ção
P
enal
n.
0200088-03.2007.8.12.0001

tenha transitado em julgado antes da prática dos fatos que são objeto desta revisão criminal,
o referido édito judicial
não se presta para caracterizar a reincidência por
não possu
ir
natureza de sentença condenatória
, haja vista que se trata de decisão interlocutória simples.

Aliás, n
esse sentido,
veja-se a
jurisprudência d
o Superior Tribunal de Justiça
:

A
GRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA. DENÚNCIA PELO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. JUIZ SINGULAR QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS E ABRIU VISTAS AO MP PARA OFERECIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA LEI N. 9.099. NÃO APLICAÇÃO DE SANÇÃO. SENTENÇA QUE POSSUI NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. In
casu
, apesar de julgar a denúncia
parcial
mente procedente e desclassificar o delito de tráfico para o delito de uso de entorpecentes, o Juiz não aplicou nenhuma das penas previstas no art. 28 da Lei de Drogas, quais sejam: advertência sobre os efeitos das
drogas, prestação de serviços à comunidade ou medida educativa de comparecimento
a
programa ou curso educativo.

2.
A decisão que desclassifica a decisão e abre vistas ao Ministério Público para que se manifeste sobre eventual suspensão condicional do processo não possui natureza de sentença condenatória, uma vez que para isso é imprescindível efetiva condenação
.

3.
Visto que a natureza da decisão que apenas desclassifica a conduta, sem que profira, de imediato, a condenação, é de decisão interlocutória simples
, não há que se falar em interrupção do curso do prazo prescricional.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1681923 MG 2017/0161655-4, Relator: Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Data de Julgamento: 12
.
09
.
2017,
Sexta Turma
, Data de Publicação:
DJe
22
.
09
.
2017)

Destacamos

Por outro lado,
no dia 15 de junho de 2009, foi proferida decisão
revog
ando
o benefício da suspensão condicional do processo concedid
o
ao
requerente,
porquanto

deixou de cumprir as condições ali impostas
;
e, apesar de devidamente intimado para justificar o descumprimento das condições, simplesmente quedou-se inerte
.
Na mesma decisão
, a magistrada
, diante da desclassificação operada anteriormente,

realizou a dosimetria da pena, condenando
Leônidas

K
leber
à
pena de
1 ano de reclusão e 10 (dez) dias multa
, pela prática do delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal.

Essa segunda decisão
–
que possui natureza de sentença condenatória
–
somente transitou em julgado para todas as partes em 19 de dezembro de 2011, portanto, posteriormente aos fatos
examinados nesta revisão criminal, circunstância
, essa,
que a impede de
ser considerada como agravante da reincidência
,
consoante o disposto no art. 64, I, do
Código Penal
.

Sendo assim,
considerando as
modificações da pena determinadas neste voto, procedo à retificação da pena de
Leônidas
Kleber
de Lima Gomes
da seguinte forma:

Crime de
furto
(art.
155, caput
, do Código Penal)

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, verificando a
in
existência de vetoriais aferidas
desfavoravelmente
ao
requerente
, fixo a pena-base em
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase,
em que pese o reconhecimento d
a atenuante da confissão espontânea,
mantenho o
quantum
fixado na primeira fase, visto que já foi
estabelecido
no mínimo legal,
uma vez que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
, fixando, assim, a pena de
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, calculados no mínimo legal
, a qual torno definitiva.

Crime de
roubo
(art.
157, caput,
do Código Penal)

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, verificando a inexistência de vetoriais aferidas desfavoravelmente ao
recorrente
, fixo a pena-base em
4
(
quatro
) ano
s
de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes de pena, mantenho o
quantum
fixado na primeira fase, o qual torno definitivo.

C
onsiderando o que dispõe o art. 69 do Código Pena
l
,

torno definitiva a pena
de

Leônidas

Kleber

em
5 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, calculados no mínimo legal.

No que diz respeito ao regime de cumprimento da pena,
considerando
o afastamento da agravante da reincidência
e
a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
fixo o regime inicial no
semiaberto, com fulcro
no art. 33, § 2º,
b
, do Código Penal.

Finalmente, impende-se
reconhecer não
há interesse no pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita, porqu
e
a ação revisional é isenta de custas.

Posto isso, em
dissonância
com o parecer ministerial,
julgo procedente
o pleito revisional deduzido por
Leônidas Kleber de Lima Gomes
, para extirpar da dosimetria da pena a agravante da reincidência
;

redimensionar
a sua pena definitiva para
5 (cinco) anos de reclusão
,
e fixar o
regime inicial
semiaberto
,
para o seu cumprimento;
e
20 (vinte
) dias-multa
, calculados
no mínimo legal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025